Tribunal: TJSP
Processo: 1004537-95.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Ação revisional c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo pessoal - Juros - Abusividade reconhecida - Repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral - Descabimento - Cobrança de encargo contratual reconhecido abusivo apenas em Juízo - Ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira ré, de negativação, descontos indevidos ou cobrança vexatória - Existência de

Ementa:
Ação revisional c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo pessoal - Juros - Abusividade reconhecida - Repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral - Descabimento - Cobrança de encargo contratual reconhecido abusivo apenas em Juízo - Ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira ré, de negativação, descontos indevidos ou cobrança vexatória - Existência de mero aborrecimento, incapaz de caracterizar lesão moral apta à indenização - Não incidência do pg. ún., do art. 42, do CDC - Precedentes da Corte e do STJ.
Afastamento da mora cabível - Irregularidade nos encargos de normalidade verificada - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.061.530-RS) - Art. 543-C do CPC/1973.
Inconformismo com o valor dos honorários advocatícios - Arbitramento que deve se dar em padrões moderados, considerados a extensão dos trabalhos, complexidade da matéria e necessidade de condigna remuneração do causídico - Princípio da razoabilidade - Valor de R$ 1.000,00 que comporta majoração para R$ 2.500,00 - Aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC.
Incidência do § 8o-A, do art. 85, do CPC que deve ser feita em se considerando os critérios estabelecidos no § 2o, do mesmo dispositivo legal, não se admitindo o mero tabelamento imposto pelo órgão de classe - Precedentes da Corte - Recurso parcialmente provido.